Tribunal: TJSP
Processo: 1140026-22.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários – Financiamento de veículo Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Apelação do banco. Registro do contrato – Prestação do serviço comprovada por meio de reprodução de tela do Sistema Nacional de Gravames – Emissão de Certificado de Registro do Veículo atualizado, com indicação do gravame, incumbe ao consumidor (art. 123 do Código de Trânsito

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários – Financiamento de veículo Ação revisional – Sentença de parcial procedência – Apelação do banco. Registro do contrato – Prestação do serviço comprovada por meio de reprodução de tela do Sistema Nacional de Gravames – Emissão de Certificado de Registro do Veículo atualizado, com indicação do gravame, incumbe ao consumidor (art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro) – Onerosidade excessiva não comprovada – Cobrança válida (tema 958 do STJ). Seguro – Contrato prevê expressamente faculdade de contratação – Instrumento negocial específico assinado à parte – Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ) – Falta de prova de prejuízo pela contratação – Venda casada não caracterizada. Derrota do consumidor – Ônus sucumbenciais atribuídos exclusivamente a ele. Recurso do banco provido.